Tribunal: TJDFT
Processo: 0701392-27.2017.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. COMPROVANTE FALSO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE. BENEFICIÁRIOS. VÍNCULO JURÍDICO. COMPROVAÇÃO. DANO MATERIAL. EXISTENTE. RECONVENÇÃO. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. A responsabilidade civil decorre da transgressão à norma jurídica preexistente que resulta em dano apto a ser reparado. Segundo Sílvio Rodrigues “A responsabilidade civil é a obrigação que pode incumbir uma pessoa a reparar o prejuízo causado a outra, por fato próprio, ou por fato de pessoas ou coisas que dela dependam” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil.9a ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2010, p. 3).
2. Não comprovado que o adquirente do veículo foi beneficiado com a fraude praticada por terceiros ou que agiu em conluio com os estelionatários, não há como responsabilizá-lo pelos danos ocorridos.
3. A comprovação de participação no esquema fraudulento enseja o dever de indenizar.
4. A jurisprudência do STJ orienta que os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, razão pela qual não se admitem valores presumidos ou hipotéticos.
5. Sabe-se que somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o reconhecimento do dano moral, sob pena de banalização do instituto.
6. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do primeiro réu conhecido e não provido. Recurso do terceiro réu conhecido e não provido. Recurso do quarto réu conhecido e não provido.